Tribunal: TJBA
Processo: 0000661-47.2014.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000661-47.2014.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANARANA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA ANALIA DOURADO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CADASTRAMENTO TARDIO. ABONO SALARIAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO Nº 20.910/32. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUANTO À PARCELA EXIGIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

0000661-47.2014.8.05.0042
, tendo como apelante

o

MUNICIPIO DE CANARANA
e, como apelada,

ANA ANALIA DOURADO NASCIMENTO SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .